Tribunal: TJDFT
Processo: 0726740-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Sugestões do laudo de exame criminológico.

1 - A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.

2 - Tratando-se, no entanto, de apenado com bom comportamento carcerário, sem histórico de outros crimes hediondos ou falta grave, as dificuldades em se implementar as sugestões do laudo de exame criminológico – quase 5 anos -, não podem ser óbice à concessão de benefícios externos.

3 - Agravo não provido.